Tribunal: TJBA
Processo: 0575939-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0575939-81.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TAMIRES DE MIRANDA VIANA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA VULNERABILIDADE SOCIAL DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA PRATICADA MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NÃO AUTORIZAM A IMPUNIDADE. CONDUTAS QUE VIOLAM OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que condenou a recorrente à pena de 4 anos e 10 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. 2. Consta na denúncia que, em novembro de 2017, a acusada abordou a vítima no bairro Cidade Nova, solicitando inicialmente dinheiro e, diante da negativa, passou a agredi-la fisicamente e tentou subtrair sua mochila, exigindo a entrega de seus pertences. Na execução do intento, a ré lançou a vítima ao solo e, para assegurar a subtração, golpeou reiteradamente a cabeça desta contra o chão. Um transeunte que presenciou a investida tentou intervir, momento em que a acusada, empunhando uma faca, desferiu golpe no braço esquerdo da ofendida. 3. Não obstante as razões recursais, após detida análise dos autos, analisando cuidadosamente todos os elementos contidos nos autos, verifica-se que a materialidade delitiva foi devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame de Lesões Corporais e pelos depoimentos. No tocante à autoria, resta evidenciada a partir dos depoimentos das testemunhas e da vítima. 4. No tocante ao pleito absolutório, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e na dignidade da pessoa humana, sustentando que a ré se encontra em situação de extrema vulnerabilidade social, compreende-se que, embora seja inegável a realidade de desigualdade enfrentada por parcelas marginalizadas da sociedade, não se pode admitir, na hipótese em epígrafe, a concessão de benefícios penais ao infrator com base na alegação de que sua vulnerabilidade social foi determinante para a prática criminosa. 5. Afinal, no caso em análise, não há qualquer elemento concreto que afaste a reprovabilidade do fato ou recomende a solução absolutória. Nesse ínterim, inexiste nos autos elementos suficientes que permitam concluir que a apelante tenha sido marginalizada pela sociedade ou que tenha tido suas necessidades básicas negligenciadas pelo Estado. 6. Além disso, tem-se que o crime foi praticado com grave ameaça e violência contra a vítima. Nesse sentido, os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana não autorizam a impunidade. Assim, admitir que as dificuldades sociais legitimam condutas ilícitas significaria validar a omissão estatal diante do crime, fomentando a desordem e fragilizando a efetividade do ordenamento jurídico. 7. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a sentença vergastada. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 0575939-81.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante Tamires de Miranda Viana e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento do recurso, nos termos do voto condutor. 5